Tribunal: TJSP
Processo: 1031175-45.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1031175-45.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
embargado ARMANDO ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1031175-45.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 13.294
2
Embargos de Declaração Cível no 1031175-45.2014.8.26.0053/50000
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Embargado: Armando Rogerio dos Santos Pereira
Comarca: São Paulo
Voto no 13.294
Embargos de Declaração – Alegação de omissão –
Embargos acolhidos para sanar a omissão, quanto ao
período prescricional.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra
o V. Acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
voluntário autárquico e do autor e deu parcial provimento ao recurso oficial.
Embargos de declaração opostos com supedâneo nos artigos
183 e 1022 do Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de fls. 146/152,
negou provimento ao recurso voluntário autárquico e do autor e deu parcial
provimento ao recurso oficial, mantendo a procedência do pedido com a condenação
da autarquia a concessão de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício e mais
consectários.
O embargante, aduz que há omissão do julgado, pois não
houve apreciação da questão em sede reexame necessário, em relação ao prazo
prescricional das parcelas vencidas. Afirma que o termo inicial do benefício foi
definido em 29/04/2008, dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, concedido
em relação ao mesmo mal decorrente do acidente de trabalho narrado. Ocorre que a
ação só foi proposta em 2014, ou seja, estão prescritas as parcelas anteriores a 2009.
Assim, por haver a possibilidade de se alegar a prescrição em qualquer grau de
jurisdição, deve a mesma ser reconhecida e declarada, vez que é indevido o
pagamento das parcelas atrasadas anteriores ao quinquênio legal do ajuizamento da
presente demanda.
É o relatório.
Os embargos de declaração interposto pela parte é tempestivo
e merece conhecimento.
Regulamente intimada nos termos do art.1023,§ 2o, a parte
embargada deixou de apresentar manifestação.
Alega o autor embargante que o julgado padece de vício de
omissão, uma vez que a Turma Julgadora, não teria se pronunciado a respeito do
prazo prescricional, questão aventada nos declaratórios.
De fato, o V. Acórdão quando do reexame da matéria deixou
de apreciar a prescrição quinquenal.
Nesse passo, entendo que, in casu, parcial razão assiste a
embargante, contra tal omissão.
Assim, verificadas as datas do termo inicial do auxílio-
acidente fixada na sentença aqui mantida (29/04/2008) e o dia do ajuizamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1031175-45.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 13.294
3
ação (30/07/2014), complemento o V. Acórdão embargado, em sua parte
dispositiva, para dele constar que:
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, é de ser
preservada a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, e
correspondente abono anual, que como acessório obrigatório, é incontestável,
mantendo-se o termo inicial do benefício definido da r. sentença, ou seja,
29/04/2008, dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, concedido em relação ao
mesmo mal decorrente do acidente de trabalho narrado, respeitando-se o prazo
prescricional quanto às parcelas em atraso, vencidas no período anterior ao
quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 103,
parágrafo único, da Lei 8.213/91.
A par disso, merece parcial acolhimento os declaratórios.
Em face do exposto e por meu voto, conheço dos embargos de
declaração opostos, acolhendo os embargos para sanar omissão em relação a
prescrição quinquenal.
JOÃO ANTUNES
Relator